Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRIGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
1. O art. 18, “caput” do CDC dispõe que todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto respondem solidariamente perante o consumidor no caso de defeito. Preliminar rejeitada.
2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade. Precedentes deste Tribunal.
3. Demonstrada que a conduta praticada infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a manutenção do ato administrativo que aplicou multa à fornecedora do serviço é medida que se impõe.
4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.